Tribunal: TJES
Processo: 5022774-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022774-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA HELENA ROCHA MIRANDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma do art. 38 c/c 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do Fonaje.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5022774-30.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDA: SANDRA HELENA ROCHA MIRANDA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. NÃO JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente a ação e condenou o requerido a restituir, em dobro, os valores referentes aos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, bem como fixou danos morais. Ademais, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é válida a contratação de empréstimo consignado por meio digital quando impugnada pelo consumidor e sem prova robusta da regularidade do procedimento e (ii) saber se a instituição financeira responde por danos materiais e morais quando se comprova a inexistência da contratação e a ocorrência de descontos indevidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incide o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14. Demonstrados o dano e o nexo de causalidade, surge o dever de indenizar.

4. A inversão do ônus da prova é cabível, conforme art. 6º, VIII, do CDC. Compete à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A juntada de telas sistêmicas e histórico de consignações não comprova a manifestação válida de vontade. Ausente contrato assinado ou instrumento idôneo que demonstre a regularidade da contratação e da portabilidade.

6. Ao disponibilizar contratação em ambiente virtual, a instituição financeira assume os riscos da atividade, inclusive fraudes praticadas por terceiros. Configurada falha na prestação do serviço.

7. Presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

8.
Reconhecida a nulidade, impõe-se a restituição das partes ao estado anterior. A cobrança fundada em contrato inexistente autoriza a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ausente engano justificável.

9. O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional ao fato e atende aos critérios de razoabilidade. Inexistência de exorbitância ou irrisoriedade que justifique a revisão, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de empréstimo consignado não comprovado, ainda que alegada contratação digital. 2. A simples juntada de telas sistêmicas não supre a ausência de contrato válido apto a demonstrar a regularidade da contratação.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
SANDRA HELENA ROCHA MIRANDA
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, na qual narra a parte autora, em resumo, que é beneficiária do INSS de pensão pós morte, benefício nº 146.841.264- 4, sendo esse benefício sua única fonte de renda, por meio da qual arca com suas despesas pessoais e com o sustento de sua residência.

Aduz que sempre que recebia seu salário no banco, percebia que o valor era menor do que de direito, razão pela qual resolveu procurar o INSS para saber o porquê de estar recebendo tão pouco visto que tem ciência de ter feito outros empréstimos, porém não nessa instituição.

Assevera que o INSS retirou o documento oficial do sistema HISCON, correspondente ao histórico de todos os descontos de seu benefício previdenciário, e no referido documento consta 51 descontos de empréstimo do BANCO BRADESCO S/A, descontos esses desconhecidos pela requerente.

A sentença (ID 18266511) proferida pelo juízo julgou a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, declaro inexistente o contrato de empréstimo nº 444544714 e a inexigibilidade de quaisquer débitos a ele vinculados. Condeno, ainda, a requerida na restituição de R$ 1.254,60, bem como, condeno no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido com juros e correção monetária a partir desta data.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18266512), sustentando, em síntese, que a inexistência de ato ilícito que enseje restituição a autora, bem como que a portabilidade do crédito por meio de contrato digital é uma forma lícita de negócio jurídico entre as partes. Subsidiariamente, pugna pela redução do dano moral e que a restituição dos valores descontados seja na forma simples. Por fim, que a parte recorrida elenque aos autos extrato bancário demonstrando o recebimento do valor inerente ao mutuário objeto da ação.

Nas contrarrazões (ID 18266515), a recorrida pugna pelo improvimento do recurso autoral.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justificasse os descontos realizados e comprovados no extrato.

Não obstante a alegação do banco recorrente de que o contrato teria sido regularmente assinado de forma digital, tratando-se de contratação realizada em ambiente virtual e tendo havido impugnação expressa pela autora, não é suficiente, por si só, a simples juntada de teles sistêmicas e o histórico de empréstimos consignados para comprovar a manifestação válida de vontade.

Ao adotar medidas que ampliam e facilitam o acesso aos seus serviços, o Banco passa a assumir os riscos inerentes a esse modelo de atuação, inclusive aqueles decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, devendo, por isso, responder pelos danos causados, como verificado no presente caso.

Ademais, o negócio jurídico firmado entre as partes trata-se de uma portabilidade de um crédito que foi supostamente transferido para o requerido. Todavia, o recorrente não juntou o contrato original para que se pudesse analisar a validade do negócio que originou a portabilidade ou se ainda existia dívida ainda a ser quitada.

Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juiz sentenciante ao declarar inexistente o contrato de empréstimo supostamente firmado entre as partes.

Evidenciada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência das cautelas necessárias à segurança e à regularidade da contratação, resta caracterizada a conduta ilícita do banco recorrente, a qual viabilizou a ocorrência da fraude e a produção de efeitos jurídicos em prejuízo da consumidora, impondo-se o dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados, nos termos dos arts. 3º c/c 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à restituição dos valores, no caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a
devolução em dobro
, uma vez que não há qualquer elemento nos autos que evidencie erro escusável da instituição financeira. Ao contrário, a ausência de prova da contratação revela manifesta negligência na formalização e controle de seus contratos, risco que integra a própria atividade econômica desenvolvida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, inexistindo engano justificável, a restituição em dobro é medida que se impõe, especialmente em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de contratação não comprovada.

Dessa forma, demonstrada a inexistência de contratação válida e comprovados os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, impõe-se a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, como medida de justiça e de efetiva proteção à parte hipossuficiente.

Por outro lado, quanto ao dano moral, sua configuração pode ser aferida quando evidenciado sofrimento íntimo experimentado pela pessoa em decorrência do fato ilícito, apto a causar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, ultrapassando meros aborrecimentos cotidianos e gerando constrangimentos, angústia e transtornos de ordem emocional.

Na falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sobre o pedido de compensação, a instituição financeira não trouxe aos autos comprovante de depósito de valores disponibilizados à autora, motivo que não merece o seu acolhimento.

Por fim, não entendo ser dever da parte autora juntar extratos bancários para eventualmente demonstrar a validade do negócio jurídico entre às partes, visto que segundo a regra do ônus da prova caberia ao banco comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O requerente afirmou a inexistência da realização do contrato de empréstimo, portanto, é dever da instituição financeira juntar o contrato do referido negócio jurídico, o que não o fez.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto para manter integralmente a sentença em razão da ausência de prova da contratação de portabilidade, conforme muito bem lançado pelo juízo de origem, sendo que no meu entender pouco importa a ausência do contrato original (portado), eis que não se discute a sua validade.